Tribunal: STF
Processo: RE 382347
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
        A matéria
pertinente aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não
foi objeto de apreciação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
282-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.